Tribunal: TCU
Processo: 014.499/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 87/2002, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 455364, funçãonull, que teve como objeto MANUTENCAO DO PROJETO NAVEGAR (no da TCE no sistema: 726/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7730/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Gilberto Jose Spier Vargas, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 087/2002, de registro Siafi 455364 (peça 8), firmado entre o Ministério do Esporte e o município de Caxias do Sul - RS, que tem por objeto a "Manutenção do Projeto Navegar". Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 74), que concluiu pela ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, a qual deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 77); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.499/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilberto Jose Spier Vargas (XXX.057.990-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Caxias do Sul - RS. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.